Tribunal: CARF
Processo: 10166.014336/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.014336/2009-67 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MAC AMARAL CARTAXO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade da RFB de origem: 1)
informe o valor declarado pela senhora Neuracy Maria Santos Cartaxo (CPF 428.790.941-00)
como tendo sido pago à Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda –
ASSEFAZ, na DIRPF 2006 (ano-calendário 2005); 2) cientifique o recorrente da diligência
realizada, intimando-o a apresentar o comprovante das despesas próprias da senhora Neuracy
Cartaxo com Assefaz no ano-calendário 2005.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida notificação de lançamento de fls. 19 a 26,
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. O
crédito tributário apurado está assim constituído (em Reais):
...
Referido lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependentes: glosa de R$ 5.616,00, referente aos seguintes
dependentes: Erac Ramon Amaral Cartaxo, Phelippe Vitoriano dos Santos, Jac Amaral
Cartaxo e Irac Raquel Amaral Cartaxo
Dedução Indevida com Despesa de Instrução: R$ 10.990,00. Motivo da glosa: falta
de comprovação dos seguintes pagamentos:
Assoc. Brasiliense de Educação: R$ 3.276,00
Assoc. Brasiliense de Educação: R$ 3.330,00
Colégio EPTU Ltda: R$ 2.410,00
Assoc. Salgado de Oliveira de Educ. e Cultura: R$ 2.665,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014336/2009-67
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014336/2009-67

Assoc. Brasiliense de Educação: R$ 3.276,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas: R$ 5.914,14. Motivo da glosa: falta de
comprovação dos seguintes pagamentos:
Comando do Exército: R$ 1.184,14
Fund. Assist. dos Serv. do MF: R$ 4.730,00
A base legal do lançamento encontra-se na referida notificação de lançamento, às fls. 22
a 24.
Cientificado da exigência em 10/12/2009 (fls. 44 e 45), o contribuinte apresentou, em
23/12/2009, a petição impugnativa acostada às fls. 2 e 3, contrapondo-se ao feito com os
argumentos a seguir sumariados:
- No que tange à glosa das despesas com instrução, do total de R$ 10.990,00, questiona
o valor de R$ 10.208,50, ao argumento de que o valor se refere a despesas com a
instrução de filho(a) ou enteado(a) incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, e
foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Acrescenta que as despesas se referem à instrução de suas filhas Helena Cartaxo - R$
3.422,50, Mariana Cartaxo - R$ 3.393,00 e Luciana Cartaxo - R$ 3.393,00, e aduz que
foram realizadas junto à ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO - CNPJ
00.045.690/0003-67.
- Quanto à glosa de despesas médicas, do total de R$ 5.914,14, questiona o valor de R$
3.689,07, ao argumento de que o valor se refere a despesas médicas de filho(a) ou
enteado(a), com idade de até 21 anos de idade.
Esclarece, ainda, que tal importância corresponde ao pagamento de mensalidades de
plano de saúde de suas dependentes (filhas) Helena Cartaxo - R$ 1.305,63, Mariana
Cartaxo - R$ 1.077,81, e Luciana Cartaxo - R$ 1.305,63.
- No tocante à dedução indevida com dependentes, concorda com a glosa efetuada.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado, no valor de
R$ 2.371,20 (fls. 49 e 50), foi transferido para o processo no 10166.722287/2010-73,
para fins de cobrança.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente as despesas médicas
e com instrução glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, quando devidamente comprovados, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação pré-
escolar), de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do
próprio contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Nas situações em que o valor das despesas médicas relativas ao tratamento dos
dependentes é pago pelo cônjuge do contribuinte, tais despesas somente são
consideradas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual quando restar comprovado que
o gasto não foi aproveitado pelo cônjuge em sua própria declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/5/2012 (fl.68), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 12/6/2012 (fl. 85), alegando que teria apresentado os
comprovantes com instrução da filha Helena e que o cônjuge não teria se aproveitado dos gastos
com saúde das filhas do casal.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014336/2009-67

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas com instrução e de despesas médicas. Sobre essas
últimas, a decisão recorrida consigna:
No caso dos autos, o notificado teve glosadas despesas médicas de R$ 5.914,14, mas
somente contesta o valor de R$ 3.689,07, ao argumento de que tal importância
corresponde ao pagamento de mensalidades de plano de saúde de suas dependentes
(filhas) Helena Cartaxo - R$ 1.305,63, Mariana Cartaxo - R$ 1.077,81, e Luciana
Cartaxo - R$ 1.305,63.
Entretanto, os comprovantes acostados aos autos às fls. 4, 9 e 10 evidenciam que o
pagamento dos valores declarados pelo contribuinte foi efetuado pela Sra. Neuracy
Maria Santos Cartaxo, CPF 428.790.941-00. Em consequência, o contribuinte somente
poderia declarar tais despesas em sua Declaração de Ajuste Anual - DDA se restasse
comprovado que a Sra. Neuracy não houvera aproveitado tais valores em sua própria
declaração.
Ocorre que a Sra. Neuracy, embora não tenha declarado dependentes em sua DAA do
ano-calendário de 2005, informou despesas médicas pagas à Fundação Assistencial dos
Servidores do Ministério da Fazenda.
Assim, dada a ausência de comprovante de pagamento à Assefaz das despesas próprias
com o plano de saúde, não há como verificar se o montante incluído em sua declaração
se refere a pagamento de plano de saúde de alguma das filhas do casal.
Destarte, não obstante a realidade da unidade familiar, o exame da documentação
apresentada não permite a formação da convicção quanto ao direito alegado pelo
contribuinte.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Extrai-se que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte
e dos dependentes incluídos na declaração de ajuste.
Nada obstante, durante certo período, dada as peculiaridades dos extratos emitidos
pelas empresas de plano de saúde, a Receita Federal do Brasil – RFB - permitiu a dedução das
despesas com plano de saúde de terceiros não informados como dependentes. No caso do ano-
calendário 2005, o Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2006 orientava:
355-O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014336/2009-67

Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
A decisão recorrida aponta que a mãe das dependentes informadas pelo
contribuinte deduziu despesas médicas com a mesma instituição. No entanto, a decisão não
indica o valor que teria sido deduzido por ela. Por outro lado, o contribuinte, cientificado da
decisão, não apresentou o comprovante de despesas médicas próprias da senhora Neuracy,
limitando-se a juntar novamente os comprovantes relativos às filhas (fls.88/90).
Dessa feita, remanesce a dúvida se a mãe teria se utilizado ou não dos gastos com
plano de saúde das filhas, visto que, naquele período, tal dedução era permitida pela RFB.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade da RFB de origem:
1) informe o valor declarado pela senhora Neuracy Maria Santos Cartaxo (CPF
428.790.941-00) como tendo sido pago à Fundação Assistencial dos
Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, na DIRPF 2006 (ano-
calendário 2005).
2) cientifique o recorrente da diligência realizada, intimando-o a apresentar o
comprovante das despesas próprias da senhora Neuracy Cartaxo com Assefaz
no ano-calendário 2005.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital